Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737740-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA VANESSA ROCHA DOS SANTOS, MANOEL TIBURCIO DOS SANTOS NETO EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Intime-se a embargada, para manifestar-se acerca da petição ID 31570994 e 31596590, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para viabilizar o prosseguimento do feito relativo ao Cumprimento de Sentença. I. Brasília, 16 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito